Tribunal: TJES
Processo: 0003639-67.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003639-67.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GOMES GARCIA

APELADO: LENITA ZENKE AGNER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALORAÇÃO DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREVALÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL. TRÁFEGO NA CONTRAMÃO. CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito, e parcialmente procedente a reconvenção para condená-lo ao ressarcimento do dano material suportado pela apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir o acerto na valoração do conjunto fático-probatório, notadamente do Boletim de Ocorrência e da prova testemunhal, para fins de atribuição da responsabilidade civil pelo sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A obrigação de indenizar, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual, pressupõe a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

4)
O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito detém presunção relativa de veracidade, passível de ser elidida por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente quando o agente público apenas consigna declarações unilaterais sem ter presenciado o fato.

5)
A prova testemunhal produzida em juízo, por ser clara, coerente e fornecida pela única testemunha ocular do acidente, prevalece sobre a narrativa do Boletim de Ocorrência e o depoimento de testemunha que não presenciou os fatos.

6)
O depoimento da testemunha ocular atesta que a apelada trafegava corretamente em sua mão de direção, enquanto o apelante conduzia a motocicleta na contramão, manobra que deu causa à colisão.

7)
A conduta do apelante de transitar pela contramão de direção configura infração ao disposto no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro e estabelece a culpa exclusiva pelo evento danoso.

8)
O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do direito, conforme exige o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, nem demonstrou a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima (art. 945 do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, quando lavrado com base em declarações unilaterais e por agente que não presenciou o sinistro, goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por prova em contrário, como a testemunhal.

2. O depoimento coerente e detalhado de testemunha que presenciou o acidente se sobrepõe, em força probatória, ao conteúdo do Boletim de Ocorrência e ao testemunho de quem não assistiu ao fato.

3. Configura a culpa exclusiva do condutor que, ao trafegar na contramão em via de duplo sentido, colide com veículo que seguia regularmente na sua mão de direção, violando o inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 945. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, I. Código de Trânsito Brasileiro, art. 186, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.491.263/SC; STJ, AgRg no REsp n. 773.939/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, julgou improcedentes os pedidos do autor e parcialmente procedentes os pedidos da ré, em sede de reconvenção, reconhecendo a culpa exclusiva do apelante pelo sinistro.

A sentença hostilizada resolveu o mérito sob o fundamento de que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

Com efeito, a decisão recorrida amparou-se, de forma preponderante, no depoimento da única testemunha ocular do evento, que atribuiu ao recorrente a autoria de manobra imprudente que deu causa à colisão.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir o acerto na valoração do conjunto fático-probatório e, por conseguinte, na atribuição da responsabilidade civil.

Em matéria de responsabilidade civil extracontratual, a obrigação de indenizar pressupõe a demonstração inequívoca da conduta culposa do agente, do dano e do nexo de causalidade entre eles, conforme dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, por si só, não goza de presunção absoluta de veracidade, especialmente quando lavrado por agente público que não presenciou o fato, baseando-se em declarações unilaterais ou informações colhidas posteriormente.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...] 3. COMPROVAÇÃO DA CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. [...] 3.
De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o registro de ocorrência lavrado pelo policial, no local do acidente, minutos após o sinistro, gera presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário
, o que ocorreu no presente caso, baseado especialmente no laudo pericial e na prova testemunhal. 3.1. As instâncias ordinárias asseveraram, com base nas provas dos autos, que o insurgente foi responsável pela ocorrência do acidente, notadamente ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo do de cujus. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a Súmula 7/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.491.263/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019.

AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA "C". DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. I -
O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
[...] (AgRg no REsp n. 773.939/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 29/10/2009.)

A força probante documento público é relativa, podendo ser elidida por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, como a prova testemunhal.

No caso, observa-se que o apelante fundamenta a tese recursal na narrativa do Boletim de Ocorrência (fls. 13/15 do Vol. 1.1) e no depoimento da testemunha não presencial, Sr. Felipy Zanotelli.

Ocorre que tais elementos se mostram frágeis para infirmar a conclusão da sentença.

O sobredito boletim apenas consigna os relatos colhidos pelo agente policial, que não presenciou os fatos.

Noutro viés, o depoimento prestado pela única testemunha que presenciou o acidente, o Sr. Josias Alves, revela-se claro, coerente e decisivo.

Em juízo, afirmou categoricamente que a apelada já havia concluído a manobra de ingresso na avenida e trafegava em sua mão de direção, enquanto o recorrente vinha em sentido oposto, na contramão de direção, vindo a colidir:

“(...)
estava no dia presente e viu o acidente
, pois, estava fazendo o seu ponto como era mototaxi e à época estava no ponto perto da igreja católica que fica praticamente em frente ao local do acidente e que
a caminhonete estava em sua mão de direção
no momento sendo reconhecido pela foto de fls. 57 a seta azul como o local da colisão e às fls. 61 o sentido de direção da caminhonete e que a colisão se deu pelo lado direito da caminhonete. Que a velocidade da pista é de 40 Km por hora.

(...) que o local onde estava fica a mais ou menos 30 a 40 metros e tinha uma vista perfeita da avenida. Não tem noção do local que ficou estacionada a caminhonete após a colisão visto pelas fls. 58 e 59. Não ficou parado, após ver tal colisão, foi ao encontro do acidente e percebeu que a motorista da caminhonete estava muito nervosa, foi quando ele aconselhou a ficar tranquila que felizmente não havia nenhuma morte.

(...) que a caminhonete vinha no sentido Vila Valério ao centro.
Que após escutar frenagem viu e percebeu que a motocicleta estava na contramão de sua direção e a caminhonete já se encontrava em sua mão de direção.
Disse que a moto deve ter se assustado possivelmente com a caminhonete, quando foi para o outro lado desgovernado, uma vez que não passava naquele momento nenhum outro carro. Ou quem sabe estava olhando para outro lado e assustou, pois tinha a motocicleta muito espaço do lado de sua mão de direção para evitar tal acidente.
Disse que no momento do acidente ela não estava curvando e sim, já em sua mão de direção
.”

Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva

“...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.”
(Sergio Cavalieri Filho,
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).

Sem embargo, o agente pode se eximir do dever de indenizar ou atenuá-lo se comprovar, respectivamente, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima (art. 945 do CC), o que não se demonstrou a contento.

Com efeito, depreende-se que,
por transitar
pela contramão de direção, vindo a
abalroar
o veículo da apelada,
o recorernte
infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Art. 186. Transitar pela contramão de direção em:

I - vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração – grave;

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o apelante não logrou êxito em comprovar a culpa da apelada, ônus que lhe incumbia.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.